Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700100-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANIA LUCIA PAES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL contra VANIA LUCIA PAES DO NASCIMENTO em face da decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 144395671, origem) que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0711409-37.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federativo. O Agravado em contrarrazões suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de março de 2023 14:49:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador